Tribunal: TJDFT
Processo: 0747596-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMENTA
APELAÇAO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
1. Em face dos expurgos inflacionários decorrentes de empréstimos contratados mediante cédula de crédito rural, em observância ao título advindo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, a qual condenou os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores cobrados a mais, em decorrência do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, é cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento de documentos para apurar a liquidação do julgado, conforme inteligência do art. 373, § 1o.
2. Apelação conhecida e provida para homologar os cálculos apresentados pelos exequentes no fito de liquidar provisoriamente a sentença.